Tribunal: TJES
Processo: 5006374-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006374-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANESIO MARCOS RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução opostos em face de instituição financeira, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, com condenação da parte embargante ao pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não impugnado oportunamente; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais quando há cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça não foi impugnada pelo recurso cabível, atraindo a preclusão e inviabilizando a rediscussão da matéria em grau recursal.

Intimada a parte autora para recolher as custas iniciais e permanecendo inerte, impõe-se o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O cancelamento da distribuição, quando a relação jurídico-processual não se aperfeiçoa, não autoriza a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, na hipótese de aplicação do art. 290 do CPC, a consequência jurídica é apenas o cancelamento da distribuição, sem imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a gratuidade da justiça, não impugnada por recurso próprio, torna-se preclusa e não pode ser rediscutida em apelação.

O não recolhimento das custas iniciais, após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais não comporta condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º, 290 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2023; TJMG, APCV 5004321-11.2022.8.13.0090, j. 27.03.2023; TJES, ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, j. 18.08.2023; TJES, ACi 5003518-32.2021.8.08.0048, j. 03.08.2023; TJES, ACi 0014233-92.2019.8.08.0048, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º 5006374-45.2024.8.08.0021

APELANTE: ANESIO MARCOS RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso interposto por ANÉSIO MARCOS RODRIGUES OLIVEIRA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução opostos em face de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO, ante o não recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, argumenta o apelante que a decisão recorrida é indevida e teratológica, uma vez que se encontra assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o que gera presunção de hipossuficiência econômica e financeira, dispensando nova comprovação para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta que a instituição realiza rigorosa triagem socioeconômica de seus assistidos, e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, só podendo ser elidida por prova em contrário. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, desconstituindo a ordem de pagamento de custas e determinando o regular processamento do feito com a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ausentes as contrarrazões recursais, diante da falta de triangularização da relação jurídico-processual.

Pois bem.

De saída, consigno que, após refletir com cautela sobre o caso vertente, concluí que o apelo merece prosperar em parte, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o Apelante foi intimado pelo magistrado de origem para comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita, vide despacho ID 17202527.

Em que pese tenha realizado a manifestação de ID 17202528, após o exame de tal documentação entendeu o juiz singular na decisão ID 17202529 que a parte autora não poderia ser considerada pobre no sentido da lei. Vejamos trecho da referida decisão:

Intimada a parte embargante para comprovar sua alegada hipossufi­ciência, em que pese sua manifestação (ID 54596589), não trouxeram aos autos elementos suficientes para fazer prova da referida condição.

Entendo que se a parte embargante realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a parte embargante é plenamente capaz pois exerce a profissão de motorista e foi capaz de tomar mútuo com prestações mensais, por ele pactuadas, superiores a R$600,00, sem que vislumbrasse qualquer prejuízo a si ou a sua família, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) e mais, avaliadas em menos do que a prestação de um mês pactuada - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Assim, no caso concreto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmam a presunção de hipossuficiência, é de rigor a ne­gativa do benefício, consoante en­tende o STJ [...]

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

[...] No caso vertente, tudo que se demandou da parte embargante - evidente­mente não porque se entende que a demanda por ele trazida seja frívola ou incapaz de êxito, mas sim para se realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado, com o raciocínio em questão - foi a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Destaque-se, por fim, que, conforme entendimento do STJ (vide, por exemplo, AgInt no AREsp 1.012.133, AgRg o AREsp 772.756 e AgRg no AREssp 729.768), o simples fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública não gera presunção de que é hipossuficiente econômica para concessão de gratuidade de justiça, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não visualizo no presente caso, consoante acima exposto.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto, indefiro o benefício pleiteado.

Dessa forma, intime-se a parte embargante para o re­colhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC.

Assim, indeferida a benesse, as partes foram intimadas para efetuarem o recolhimento das custas processuais iniciais (intimação ID 17202533), porém deixaram o prazo transcorrer
in albis
, como certificado no ID 17203484.

Nesse contexto, foi proferida a sentença ora guerreada.

Faz-se mister salientar que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou livremente em julgado, sem que tenha sido atacada pelo recurso cabível, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por preclusão.

Nessa toada, é uníssona a jurisprudência pátria:

[...] Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa. Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

[...] Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição. (TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023)

Em igual sentido, inclusive, tem-se a posição deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria. 2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ 18.8.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os argumentos da recorrente, sabe-se que o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC impõe a condenação em custas, sobretudo porque, no presente caso, encontrava-se preclusa a matéria assistência judiciária. 2. Na realidade, ainda que eu tenha permitido o processamento do apelo, rege-se na hipótese a irretroatividade dos efeitos da assistência judiciária concedida, uma vez que os mesmos são prospectivos, especialmente por haver norma em Lei Estadual (art. 11 da Lei nº 9.974/2013) que determina seu recolhimento independentemente do pedido de desistência. 3. A questão aqui tratada difere-se de outros julgados deste Tribunal de Justiça de do c. STJ, notadamente porque não houve o cancelamento da distribuição tão somente pelo não recolhimento das custas, mas sim porque já havia sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, restando paralisado o feito por quase 05 meses, pois sem movimentação da parte, ficando patente a movimentação da máquina do Judiciário, fator este que não pode ser desconsiderado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 5003518-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, DJ 3.8.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2. - “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido. (ACi 0014233-92.2019.8.08.0048, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 2.3.2023)

Com efeito, como a parte autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Não obstante, prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e reproduzido nos Tribunais do País:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877; Proc. 2022/0148464-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/09/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Insurgência do autor. Possibilidade. CUSTAS PROCESSUAIS. O Juízo determinou a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira. Ao considerar que o autor não atendeu ao comando judicial, inviabilizando a apreciação da gratuidade, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
Conforme art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A relação processual não chegou a se completar, pois sequer expedido o mandado para citação do requerido. Adequada a aplicação do disposto no art. 290 do CPC, que prevê a possibilidade de cancelamento da distribuição como consequência do não pagamento das custas e despesas de ingresso. Condenação afastada
. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJSP; AC 1101866-59.2022.8.26.0100; Ac. 17147791; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 14/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2245)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA. EFEITO EX NUNC. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência
. O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc. (TJMT; AC 1018136-39.2023.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 06/09/2023; DJMT 06/09/2023)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar da sentença vergastada a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.